Tribunal: TJMT
Processo: 0045618-63.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe No 0045618-63.2017.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - CAPITAL
APELANTES:
GIVANILDO DA SILVA BENTO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE CAMPO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ – APELO DESPROVIDO.
A reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição dos acusados de associação ao tráfico.
Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ao apelante reincidente e que possui maus antecedentes criminais por crime doloso, máxime se a pena aplicada é superior a quatro anos, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do CP, à luz do enunciado da Súmula 269/STJ.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045618-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO DA SILVA BENTO - CPF: 794.118.861-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE CAMPO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ –
APELO DESPROVIDO
.

A reunião de elementos de prova tirados das interceptações telefônicas, e sufragados por detalhes trazidos coerente e uniformemente por policiais ouvidos em Juízo torna inviável a absolvição dos acusados de associação ao tráfico.

Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena ao apelante reincidente e que possui maus antecedentes criminais por crime doloso, máxime se a pena aplicada é superior a quatro anos, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do CP, à luz do enunciado da Súmula 269/STJ.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
tempestivamente interposto [certidão de tempestividade, id. 120544972, p. 1, fl. 444-pdf] pela defesa de
Givanildo da Silva Bento
, vulgo “
Pato
” ou “
Patinha
”, qualificado e representado pela 9a Defensoria Pública Estadual da Capital, na pessoa do Dr. Rodrigo Bassi Saldanha, colimando a reforma da sentença penal datada de 05/10/2020 [id. 120544960, pp. 79-, fls. 391-pdf], lavrada nos autos da Ação Penal híbrida n. 0045594-35.2017.8.11.0042, cód. 506581, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital – Especializada em Delitos de Tóxicos, e que,
julgando procedente a denúncia
,
condenou-o
ao cumprimento de
06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, por fato ocorrido no dia 13/6/2017, por volta de 15h17min, em um terreno baldio na rua Nova, ao lado da Creche Santa Clara, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, consistente na venda de uma porção de cocaína com peso de 0,7g para a usuária de droga Cleide Pereira Queiroz revender para terceiros.

A defesa apresentou razões de apelação em 16/02/2022 [id. 120544979, pp. 1-16, fls. 454/469-pdf], pugnando pela
absolvição
ou
desclassificação para a figura do at. 28 da Lei Antidrogas
, com base na negativa de autoria perfilhada em Juízo, visto que não há evidência firme e coesa sobre o narcotráfico, ou, subsidiariamente, o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, dada à ausência de justificativa idônea para a imposição do regime mais severo.

Em sede de contrarrazões, a douta 11a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, na pessoa do Dr. Natanael Moltocaro Fiuza [id. 120544982, pp. 1-18, fls. 472/489-pdf], opinou pelo
desprovimento
da pretensão defensiva, o que faz com base nas interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, as quais assentam de modo claro o narcotráfico realizado pelo apelante, em abono aos depoimentos de policiais ouvidos em Juízo.

A distribuição da apelação se deu na modalidade sorteio, consoante termo de pesquisa de prevenção no id. 121189981, fl. 490-pdf.

A certidão no id. 121189983, fl. 491-pdf esclarece que o processo e julgamento do recurso de apelação independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Sustentada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda – improcedência – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” [parecer, id. 125461672, p. 1, fl. 494-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de crime de tráfico de drogas tido como desdobramento da chamada
Operação Campo Minado
.

Consta da denúncia anexada no id. 120544950, pp. 7-15, fls. 14/22-pdf:

“
HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES

A presente denúncia decorre das investigações promovidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE/MT, após esta especializada, em 17 de março de 2017, ter apreendido 500kg (quinhentos quilos) de maconha, que estavam divididos em 2 partes, uma no Bairro Sol Nascente, e outra no Bairro Campo Verde, ambos nesta capital.

Após a apreensão daquela expressiva quantidade de drogas, a DRE/MT recebeu uma denúncia anônima noticiando que o referido entorpecente pertenceria a uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, comandada pela indiciada YULLE CARLA, ex-esposa do traficante Enatel dos Santos Albernaz, vulgo Maninho, indivíduo que durante anos comandou o tráfico de drogas na região do bairro Santo Antonio do Pedregal, tendo sido assassinado no final do ano de 2015.

Assim, com o objetivo de confirmar a procedência da informação veiculada na citada denúncia, instaurou-se, mediante portaria, o inquérito policial no 200/2017/DRE, distribuído para a 9a Vara Criminal de Cuiabá, sob o código no 484619, no bojo do qual foram promovidas, de proemio, diversasa diligências e monitoramentos in loco, que permitiram a identificação dos primeiros suspeitos da operação, no caso, os indiciados YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO e ODENIR DA CRUZ E SILVA.

Com efeito, a partir da identificação de YULLE e ODENIR, outras diligências preliminares foram executados pelos investigadores da DRE/MT, as quais permitiram o levantamento de outros dados relacionados ao tráfico de drogas promovido pelos aludidos indiciados, bem como a identificação e qualificação de outros suspeitos envolvidos nessa ou em outras associações destinadas ao tráfico, sendo imperioso consignar que os agentes responsáveis pelas investigações enfrentaram inúmeras dificuldades no curso de suas atividades de campo, destinadas a identificar e qualificar suspeitos, bem como mapear as diversas associações descobertas no curso da operação.

Isso porque, conforme demonstrado em inúmeras degravações contidas no relatório anexo, foi assaz perigoso2 e dificultoso realizar vigilância dos alvos, ainda mais quando o objetivo era efetuar o flagrante desses suspeitos, haja vista que muitos dos implicados não só possuem expertise e modus operandi sofisticado na seara criminal, como também diversas passagens por variados delitos previstos na legislação penal, inclusive, alguns ostentam processos e condenações por infrações de elevado potencial ofensivo.

Desse modo, após o esgotamento dos trabalhos investigativos de campo e de outros meios disponíveis para a obtenção de provas sobre a prática de infrações penais pelos suspeitos, a autoridade policial não teve outra alternativa senão representar pela interceptação dos terminais telefônicos dos investigados, sendo que após o deferimento dessas interceptações e de outras solicitadas no curso das investigações, cuja medida cautelar perdurou entre os meses de abril a outubro de 2017, com sucessivas prorrogações, todas essas autorizadas pela Justiça, foi possível identificar inúmeros núcleos associativos voltados à mercancia de drogas, bem como a promoção do narcotráfico por diversos agentes que anteriormente já haviam se associado, de forma estável e permanente, para esse fim, conforme descrito, de maneira pormenorizada, nos relatórios técnicos nos 35 e 37/2017/NI/DRE3 .

No decorrer da aludida investigação, registre-se, também foi verificado que alguns de seus alvos associaram-se a diferentes membros, ou seja, um mesmo integrante participava de mais de uma associação para o tráfico, demonstrando a periculosidade desses agentes e ofensividade de suas condutas ao meio social, assim como a dificuldade em se mapear cada uma das estruturas criminosas arquitetadas pelos investigados, que reclamou por parte da especializada uma série de diligências de campo, a fim de qualificar cada um dos agentes, pormenorizar suas atribuições/tarefas no seio de cada uma das associações ao tráfico, e, em alguns casos, se chegar aos terminais telefônicos por eles utilizados em suas práticas delitivas, para que fossem viabilizadas as inúmeras interceptações telefônicas, todas autorizadas judicialmente, transcritas no decorrer das peças ministeriais.

Desse modo, em razão do elevado número de condutas, agentes e associações formadas pelos implicados, bem como da complexidade e extensão dos fatos tratados na investigação em apreço, entendeu-se conveniente a separação dos processos conforme os vínculos mantidos pelos membros das diversas associações, vislumbrando o bom deslinde das futuras ações penais, assim como atender ao ditame constitucional da duração razoável do processo (art. 5, LXXVIII, CF), evitar a segregação processual dos implicados por período desarrazoado, além de facilitar a ampla defesa dos denunciados.

Isso posto, na presente exordial serão denunciados exclusivamente os fatos atinentes ao crime de tráfico de drogas (art. 33) imputado ao denunciado GIVANILDO, ocorrido no dia 13/06/2017.

Ressalte-se desde já que em virtude das provas estarem fundamentadas principalmente nas ligações interceptadas mediante autorização judicial, as conversas mais relevantes foram degravadas e serão expostas ao longo da presente peça acusatória, contudo, o relatório completo, assim como todos os áudios coletados no decorrer da investigação encontram-se juntados no incidente no 11548- 20.2017.811.0042 – código: 471684 – 9a Vara Criminal de Cuiabá, cujos autos se encontram à disposição das partes interessadas, para retirada de cópias do conteúdo considerado pertinente ao exercício da defesa da acusada.

Descrição das condutas imputadas:

No dia 13/06/2017, por volta das 15h17min, em um terreno baldio, na rua nova, ao lado da creche Santa Clara, no bairro Jardim Leblon, nesta capital, o denunciado GIVANILDO DA SILVA BENTO vendeu e entregou ou forneceu drogas de uso proscrito, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga esta que a indiciada CLEIDE PEREIRA QUEIROZ trazia consigo e foi presa em flagrante por agentes. Ressalta que, como à época daqueles fatos a autoridade policial não possuía provas do envolvimento de outros agentes no evento narrado, o Ministério Público ofertou ação penal tão somente em face CLEIDE, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, cujo fato criminoso está sendo apurado/processado nos autos ação penal - 492168 – 13a Vara Criminal de Cuiabá.

No entanto, após o advento das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente nos autos no 11548-20.2017.811.0042 – código: 471684, restou comprovado que a referida droga apreendida em poder de CLEIDE foi vendida/entregue/fornecida por GIVANILDO.

Assim, em razão da denunciada CLEIDE já responder pelo crime de tráfico ora narrado em autos diversos, para evitar-se o indevido bis in idem, nesta peça processual imputa-se tal delito apenas ao implicado GIVANILDO.

Destaca-se abaixo as conversas que comprovam a prática criminal narrada acima (art. 33).

Consta nos áudios interceptados mediante autorização judicial que, na data dos fatos, por volta das 12h36min, CLEIDE ligou pra o denunciado GIVANILDO solicitando que o mesmo levasse droga até ela.

Chamada do Guardião 21400592.WAV (13/06/2017 12:36:53)

PATO: Alô.

CLEIDE: E ae, pai, cê vai descer lá pra quebra?

PATO: Tô colando já lá, agora. Tá onde?

CLEIDE: Olha aqui, é, eu tô em casa, ói qui, tem condições de cê lançar4 uma parada pra mim aí, pai, até agora seis horas da tarde?

PATO: Depende, né?

CLEIDE: Ah, o sinhô tá ligado, não vô rasgar com o senhor não! Melhor no, o pedreiro aqui do lado, ele acabou de sair daqui de casa também.

PATO: Mas cê já tá me devendo6 quanto? Trinta7 né

CLEIDE: Não pai.

PATO: Quantos cê tá me devendo?

CLEIDE: Já passei8 pro cê, já passei pai.

PATO: Ah, cê tá devendo só pra ‘De Menor’, né?

CLEIDE: Eu já paguei ele também hoje, ontem memo!

PATO: Ah não, cê ficou me devendo dez, dez, cê lembra?

CLEIDE: Foi papai, que era assim ó, era vinte do senhor e dez do, do ‘De Menor’.

PATO: Am.

CLEIDE: O senhor lembra? Aí

PATO: Aí cê levou.

CLEIDE: É, não, aí eu peguei passei os vinte do senhor.

PATO: Am.

CLEIDE: E os dez do menor eu passei ontem, porque eu fui lá atrás dele de novo.

PATO: Arran.

CLEIDE: Eu não fiquei devendo mais nada pro senhor! Aí o senhor lembra que ainda o senhor falou assim: ‘Ah, mas tá me devendo dez’! Eu falei: ‘Não, eu paguei o senhor’! Que eu tinha pagado pro senhor. Só que o senhor tava muito locão também naquele dia de brau9 , né?

PATO: Hum, tá bom!

CLEIDE: Cê, entendeu?

PATO: Falou então, pode crer!

CLEIDE: Pode crer, aí Pinho pode ir aí buscar? O senhor manda por ele?

PATO: Daqui uns dez minuto, cê fala pra ele colar aí. CLEIDE: Pode crer.

PATO: Falou.

Pouco tempo após a conversa degravada acima, a indiciada CLEIDE entrou em contato com o denunciado GIVANILDO e perguntou por quê o mesmo estava demorando.

Chamada do Guardião 21401381.WAV (13/06/2017 13:54:32)

CLEIDE: Oi, e ae?

PATO: E aí?

CLEIDE: Que que tá demorando? Não, não fica atrás de mim não irmão?

PATO: Já tô aqui já mãe, só de chapéu.

CLEIDE: É né? Então, e ae? E ae cara?

PATO: Já vou.

Após o denunciado GIVANILDO vulgo Patinha encontrar-se com a indiciada CLEIDE e fazer a entrega/fornecimento da droga, houve uma ação das equipes de policiais lotados na DRE/MT, que resultou na prisão em flagrante da indiciada CLEIDE (Fatos estão sendo apurados nos autos código 492168 – 13a Vara Criminal de Cuiabá).

Perante a autoridade policial, a indicada CLEIDE utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo, comprovando que a droga apreendida em poder daquela, foi vendida/ entregue/ fornecida pelo denunciado GIVANILDO, no dia seguinte ao ocorrido, o implicado ligou para um advogado, buscando orientações sobre a prisão de CLEIDE.

Chamada do Guardião 21412360.WAV (14/06/2017 12:24:48)

PATO: Oi Dr. Ademir.

ADVOGADO: Quem?

PATO: Aqui é o Patinho.

ADVOGADO: Quem?

PATO: Patinha.

ADVOGADO: Fala Patinha, tudo bom?

PATO: Beleza. Hein Dr. Ademir, um ‘pobreminha’ aqui Dr. Ademir, que que cê me desse uma idéia como é que eu faço.

ADVOGADO: Sim.

PATO: É, tem uma menina que, tem uma menina que fica com nós aqui, entendeu?

ADVOGADO: Am.

PATO: Aí ontem ela deu um vacilo do caraio aqui, foi vender droga pra um cara e o cara é da entorpecente, certo?

ADVOGADO: Certo.

PATO: Só que, só que antes dela dar o trem pro cara, ela percebeu que o cara era, entendeu? Só que ela não chegou de dá, de vender o trem pro cara, entendeu?

ADVOGADO: Am.

PATO: Mas mesmo assim o cara levou ela ontem. Aí nós pensou que não ia dar nada, porque não pegou ela com nada. Hora que a polícia saiu nós fomos lá e pegamo o fragrante, o trem, tá beleza, aí que que acontece, eu queria saber assim, é, será que dá alguma coisa? Porque não pegou com nada e outra coisa, se ele falar que ela vendeu é a palavra dele contra a dela, não é

ADVOGADO: É [...]

Como se pode notar nas ligações acima, a droga apreendia no dia 13/06/2017 em poder da indiciada CLEIDE, foi vendida/ entregue/ fornecida pelo denunciado GIVANILDO.

Oportuno registrar que o denunciado GIVANILDO é reincidente, conforme demonstrado no processo executivo de pena código 43219 – 2a Vara Criminal de Cuiabá.

Ademais, no curso da Operação ‘Campo Minado’, o implicado GIVANILDO se associou a outros indiciados, cujos fatos são apurados nos autos SIMP no 003580-008/2017.

Destarte, todos os elementos colhidos na medida cautelar no 11548-20.2017.811.0042 – código: 471684 – 9a Vara Criminal de Cuiabá e no SIMP no 003593-008/2017 demonstram a materialidade e o mínimo comprobatório acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, o que dá ensejo à instauração de ação penal.

Com relação à materialidade do crime de tráfico de drogas, restou comprovada pelo boletim de ocorrência no 2017.198531 (fls. 19/20- SIMP) e pelos laudos de constatação preliminar no 1439/2017 (fls. 21/22-SIMP) e definitivo no 3.14.2017.36565-01 (fls. 34/35-SIMP) os quais atestaram que as substâncias apreendidas em poder da indiciada CLEIDE, trata-se de COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, incluída na lista F1 da Portaria no 344/98, da SVS/MS, e suas atualizações, que pesou no total 0,70g (setenta centigramas).

Ante todo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia a Vossa Excelência GIVANILDO DA SILVA BENTO, vulgo Patinho/Pato Rei, qualificado nos autos em epígrafe, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal
” [denúncia, id. 120544950, pp. 8-13, fls. 15/20-pdf].

Percebe-se que a acusação sobre o apelante está calcada nos áudios de interceptação telefonia derivados da chamada
Operação Campo Minado
, e referem aos áudios antes mencionados, dos quais o apelante
Givanildo
nega ter mantido, embora tenha sido reconhecido por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes como sendo conhecido traficante de drogas na região dos fatos, cuja alcunha é “Patinha”.

“
[Indagado pelo MP se tem conhecimento sobre os fatos, respondeu]

Sim, foi num flagrante da Cleide Pereira Queiroz, no caso, a gente não estava na operação, mas nós fizemos a prisão da Cleide, e nós estávamos já com informações de que ali existia o tráfico de drogas, no caso, que era praticado por ela, e que um dos fornecedores poderia ser o “Patinha”, esse indiciado aí nos autos. Nesse local, nós diligenciamos nesse horário e quando eu fui fazer a manobra pra estacionar o carro, o outro colega que era o Rodrigo, foi abordado pela Cleide. Quando eu desci ele já estava com ela, estava oferecendo algo, não deu pra perceber, e quando eu cheguei mais perto era uma pedra de pasta-base de cocaína, estava oferecendo direto pro menino, pro Rodrigo, policial também, estava junto comigo. E aí a gente perguntou pra ela, se ela teria mais, ela falou que tinha pego de um outro rapaz que tinha recém saído, eu não tinha visualizado mas o Rodrigo sim, que quando a gente chegou tinha uma pessoa saindo do local, eu vi apenas um outro sentado perto do tapume e logo em seguida chegaram mais dois, e quando a gente anunciou que era policial...

[Indagado se o Rodrigo chegou a identificar quem seria a pessoa que entregou a droga para Cleide, respondeu]
Possivelmente o ‘Patinha’, porque ele não conhecia de visual, aí a gente só ficou sabendo depois com a operação em si, conversando com o pessoal da análise, e aí no momento a gente não conseguiu fazer a detenção dele, somente dos outros dois que vieram logo em seguida, pedindo droga também pra Cleide.
[Indagado se com Cleide só foi apreendida uma porção de droga, respondeu]
Foi só essa porção, estava oferecendo pra ele, valor de trinta reais, aproximadamente.
[Informado de que o tráfico de drogas envolvendo Cleide Pereira Queiroz foi processado e julgado em outra ação penal, e que o caso sob análise se refere ao fornecimento de droga de ‘Patinha’ para Cleide, foi-lhe indagado se teria conhecimento dos meios pelos quais se identificou o fornecedor da droga, respondendo]
É, isso aí só vai ser comprovado no pessoal da análise. Lá a gente não tinha certeza se era ele, porque não o conhecia. Depois
[de deflagrada a operação]
não
[identificou]
, a gente não fazia parte da operação, nós fizemos só o flagrante dela, nós estávamos em diligência por denúncia, por informações que chegaram pra nós, pelo próprio núcleo ter informado que ali era... era notório ali, que era local de mercancia de drogas. Então nós fomos lá pra isso. E, lá, nós encontramos ela e fizemos o flagrante dela, e nisso, depois, ficou corroborado aos atos do pessoal da análise que era do ‘Patinha’. O Rodrigo estava comigo fazendo a diligência.
[Cleide tentou vender]
pra ele, diretamente.
[Indagado se a testemunha teria como provar que a droga teria sido fornecida pelo Givanildo, respondeu]
Não. Eu não faço parte da operação. Eu só estava no campo. Eu não faço parte da análise. Depois é que os analistas falaram pra nós. Não
[soube como chegaram à conclusão de que a droga pertenceria a ‘Patinha’]. [Indagado pela defesa quais os meios pelos quais identificaram Givanildo como sendo traficante de drogas, respondeu]
Não foi nossa equipe. Nossa equipe só fez o flagrante da Cleide. Possivelmente seria ele porque foi o que os analistas nos informaram. ‘Patinha’ no caso, é o Givanildo, conhecido já no Pedregal.
[Indagado pela MM. Juíza se Givanildo já foi alvo de outra investigação anterior, respondeu]
Lá eles estavam fazendo... assim, como é compartimentado a gente ficou sabendo no ato dos fatos, só que já tinham informado que ali tinha um ponto de mercancia, mas isso já corroborou com outras informações que a gente já tinha no campo, aí já conhece alguns traficantes da região...
” [depoimento audiovisual prestado pelo investigador de polícia Willian de Arruda Figueiredo, gravado no relatório de mídias, id. 120544961, p. 1, fl. 415-pdf].

“
[Lida a denúncia e indagado pelo MP sobre quais informações a testemunha possui sobre os fatos em apuração, respondeu]
Foi durante uma operação, eu era analista de inteligência dessa operação, e quem fez essa apreensão foi o Willian, na verdade ele não assinou o relatório, se não me engano no relatório operacional, nesse fato, ele parece que assinou, mas, eu estou aqui aclarando que esse fato específico quem fez a apreensão foi o Willian de Arruda Figueiredo. Ele, acerca de quem... ele parou, ela veio oferecer a droga pra ele, quando foi oferecer ela foi pega em flagrante, o Willian que realizou a prisão da Cleide.
[Indagado se a testemunha fazia parte da equipe de campo, respondeu]
Equipe de campo, não. E esse fato nem o Adão, nem o Daniel, pessoal que participou da operação, participou. Ela foi oferecer a droga pro Willian, pra um policial da caminhoneta, não sei se era o Willian ou o parceiro dele, isso o Willian vai saber responder, e daí o Willian prendeu ela em flagrante. Foram no terreno baldio onde que ela guarda a droga, aí foram no local onde ela falou que estava a droga e parece que achou uns resquícios em algum sofá, em algum lugar ali. Eu não tenho essa riqueza de detalhes, quem sabe é o Willian. O que eu sei como analista é quem teve três áudios que ficou claro essa situação. Uma, no dia em que a Cleide foi presa, foi no dia 13 se não me engano, logo antes de a Cleide ser presa, o que acontece? Ela pede droga pro Givanildo, o Givanildo fala que ainda não está com a droga, pede pra esperar, depois a Cleide pede pra uma pessoa buscar essa droga, a droga é fornecida pra Cleide e no dia seguinte ao da apreensão, se a apreensão foi no dia 13 foi no dia 14, logo no dia seguinte ao da apreensão, o Givanildo liga pro advogado e fala que a Cleide foi presa e que eles foram no terreno tirar o flagrante, ou seja, a droga que ficava armazenada ali no terreno, eles foram lá e retiraram a droga e querendo saber do advogado se poderia dar em alguma coisa, se não daria alguma coisa. Esses três áudios que saíram, e que foi ouvido por nós ali do núcleo de inteligência, ouvimos ali esses três áudios desse fato específico. Depois tem vários outros áudios. Agora, acerca do local, na verdade fala rua “Nova” ali mas é a Arquimedes Pereira Lima, é a Moinho, esquina da rua Nova com a Moinho. Então é a esquina ali o terreno baldio. E o ‘Patinha’ morava ali do outro lado ali, uns cinquenta metros. E aí acerca de detalhes da ação de campo ali, como foi, se ofereceu, isso e aquilo quem pode esclarecer essa dúvida é o Willian, Willian de Arruda Figueiredo, lotado ali na DRE, na época ele estava junto no mesmo núcleo onde eu trabalho, ele continua lá.
[Indagado se Cleide estava em poder de droga no dia do flagrante, respondeu]
Eu não tenho certeza, Excelência, mas me parece que o laudo deu positivo, mas com a seguinte ressalva, ela jogou a droga, escondeu a droga lá no local onde ela falou que estava, e acharam a droga. Ficou um resquício, um pouquinho, daí quando foi mandado pra análise deu positivo que era droga, então assim, foi apreendido droga nessa situação? Foi! Agora, se o senhor me permite, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não posso mais... a preocupação dele na análise daquele áudio não era porque se iria dar algo ou não, porque ela falou que chegou a entregar a droga pro policial. Então, a preocupação dele era que ela nem chegou a entregar a droga pro policial, mas ele deixa muito claro que foi no terreno e retirou a droga. Isso ele deixa claro no áudio, no terreno que ele sempre ia deixar droga.
[Indagado se Cleide estava próxima do local onde ele deixa droga, respondeu]
Exatamente do lado, a calçada está aqui, depois tem um muro, na época era de tábua, e aqui do outro lado já era o sofá. Você vira ali na base do Pedregal na moinho, parece até bonito mas, do outro lado é um morro com um mato e ali ficava isso, uma barraca de lona com um sofá e aí eles atravessavam a Moinho a iam buscar a droga e voltavam.
[Informado pela defesa que, quanto ao áudio em que Givanildo liga para o advogado, Givanildo afirma categoricamente que nada foi pego com Cleide, e dentro dessa afirmação, indaga se seria possível que Cleide pudesse ter pego a droga com outra pessoa, respondendo]
Ao meu ver, não. A senhora está perguntando pra mim, né? A meu ver, não. E, se me permitir explicar digo o seguinte: durante a operação ela só pegava droga com o ‘Patinha’ e ele pegava droga com o Jhordan e outras pessoas, e no dia 13, que é no dia do flagrante, tem ela falando que acabou, ela pedindo, esperando dez minutos, que era pra esperar, depois ela mandou uma outra pessoa buscar e aí o Givanildo, ‘Patinha’, falou que ‘- Já está aqui’. Ele falou ‘- Eu estou aqui só de chapéu’. Quando ele fala isso, ele fala que está ali só observando e naquele dia ele forneceu a droga pra ela. Agora, acerca dessa dúvida, eu não vou negar pra doutora que: quanto que foi apreendido, realmente não foi apreendido? Se eu não me engano, ali no relatório técnico tem ali o IP que foi feito, então, ali, pra matar a charada tem lá os áudios, quantidade, tem tudo ali, eu não lembro.
[Indagado se poderia ter sido apreendidos somente resquícios, respondeu]
Aí eu não lembro, o Willian lembra, o Willian vai lembrar disso, e se pegar o IP vai estar lá, certinho, a narrativa do Boletim de Ocorrência, inquérito policial, não da operação, aquele do dia 13/6.
[Indagado se tem conhecimento se o Willian ou alguém da equipe chegou a visualizar a entrega da droga do Givanildo para Cleide, respondeu]
Não, isso você pode perguntar até pra ele mas ele não visualizou, se ele visualizasse ele estava preso né? Por obviedade, eu posso garantir que não.
[Indagado se a testemunha poderia informar qual a quantidade de droga apreendida, respondeu]
Eu não sei, mas, tem lá naquele IP e o Willian sabe, né? Mas foi pouca coisa, isso eu sei. Foi pouca coisa porque no dia ficou, ‘- É TCO? É flagrante?’ E aí eles foram lá e resolveram com o delegado, pra não cometer injustiça foi feito o procedimento , não lembro se foi TCO, se foi flagrante, isso eu não lembro, mas o laudo foi positivo, independente... não lembro se ela foi liberdade
[ante a apreensão da pouca quantidade de droga]
. É que nessa operação foram várias coisas, ela ficou presa mas ela estava com tornozeleira, aí ela foi apresentada na custódia mas não sei se foi porque ela tinha rompido a tornozeleira e ela foi presa por isso, ou se foi presa por flagrante, isso eu não lembro, é muita informação, senhora. Eu não vou lembrar desses detalhes
” [depoimento audiovisual prestado pelo investigador de polícia Alexandro Silva de Carvalho, gravado no relatório de mídias, id. 120544961, p. 1, fl. 415-pdf].

“
[Lida a denúncia e indagado pelo MP a respeito dos fatos, respondeu]
No dia 13/6/2017, às 12h36min, se eu não estiver enganado, a Cleide liga pro ‘Patinha’ pra ele fornecer droga pra ela, daí o ‘Patinha’ cobra a droga que ele já tinha fornecido, e a Cleide, explica pra ele que já estava tudo certo a droga que ele tinha fornecido, e o ‘Patinha’... a droga que ele já tinha passado para Cleide já estava certo, pago, e ela queria mais droga. E ele fala pra ela ‘- Pode esperar que eu estou indo’. Às 13h54min, a Cleide liga de novo pra ele, ‘- E aí, cadê a droga?’ ‘- Ah, eu estou chegando’, estou ‘no chapéu’, observando, cuidando, ele pegou e entregou a droga pra ela. Logo em seguida ela foi vender a droga e ofereceu pra um policial, e o policial fez a detenção dela e levou pra delegacia. No dia 14/6/2017, por volta das 12h, no dia seguinte, ‘Patinha’ liga pro advogado Ademir, e conversa como ele poderia fazer a defesa de Cleide, porque a Cleide era uma deles, que a Cleide tinha oferecido droga para um policial, e o policial tinha conduzido pra delegacia e o ‘Patinha’ nessa ligação fala que o policial não tinha encontrado nada, e que ele
[Patinha]
foi lá e pegou o flagrante, e o flagrante seria a droga, ele fala pro Dr. Ademir que ele tinha ido lá onde a Cleide ficava e tinha pego o flagrante, por isso que o policial não tinha pego nada com a Cleide, sendo que a Cleide estava com droga, foi conduzida pra delegacia com droga.
[Indagado se a testemunha participou da prisão em flagrante da Cleide, respondeu]
Não, isso é áudio. Ela bate na janela da viatura, isso fora de áudio, bate na janela e oferece a droga pro policial. Não lembro
[quem integrava a equipe de campo]
, mas era da própria DRE.
[Indagado se na ocasião foi apreendido droga com Cleide, respondeu]
Tinha
[droga com ela]
. Tem o laudo da Politec constando que aquilo era droga.
[Indagado se durante a consulta ao advogado, a narrativa sobre a ausência de droga era improcedente, respondeu]
Não procede, porque a droga foi apreendida com a Cleide, seria outra droga. Não há dúvida porque tem relatório da Politec falando isso
[que era droga]
, foi apreendida droga.
[Indagado pela defesa se procede a informação e que a Cleide bateu na janela da viatura oferecendo drogas, respondeu]
De acordo com o pessoal de campo, sim, da polícia civil, da DRE, descaracterizada, viatura descaracterizada, carro comum.
[Indagado por quais meios a testemunha pode afirmar que foi Givanildo quem forneceu droga para Cleide, respondeu]
Porque no dia 13/6, às 12h34min se não estou enganado, ela fala pro Givanildo fornecer a droga pra ela, eu estive na sala, não tem como eu estar lá, não
[teve nenhuma equipe acompanhando a entrega]
, não tenho conhecimento dessa informação. Quem fornece, ou fornecia droga para a Cleide era o Givanildo, tem uma operação inteira, mais de quatro meses.
[Indagado se alguém acompanhou a entrega da droga para Cleide, respondeu]
Eu já falei que eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação de que o Givanildo entregou a droga pra ela, mas, que alguém visualizou, mas em áudios fala que foi ele.
[Em áudios é possível afirmar que foi ele]
o pedido e a entrega, porque, o áudio das 12h e alguns minutos ela pede, e o áudio das 13h e alguns minutos ele confirma que está entregando, chegando e entregando, ‘- Estou aqui’, pode pegar a última linha da transcrição
”

[depoimento audiovisual prestado pelo investigador de polícia Massau Leandro dos Santos, gravado no relatório de mídias, id. 120544961, p. 1, fl. 415-pdf].

Infere-se, ainda, que o apelante reconheceu que possuía relação com Cleide Pereira Queiroz, inclusive assumindo que fornecia drogas a ela, embora com o intuito de consumo compartilhado, consoante se vê de seu interrogatório prestado em Juízo:

“
[Lida a denúncia e indagado se são verdadeiros os fatos ali narrados, respondeu]
Essas conversas nenhuma é minha não. Eu conheço ela, a gente usava droga junto, eu comprava lá pra usar junto, mas nunca dei droga pra ela revender, eu nunca tive condições de fazer isso, eu sou usuário, como que um usuário vai dar droga pros outros vender? Nós usávamos juntos, nunca dei droga assim, individualmente, entendeu? Nunca teve ‘carreira solo’, ‘- É seu, só seu!’ Sempre nós usávamos juntos, Não
[procede a acusação]
, nada a ver. Não me recordo dessas conversas aí não.
[Indagado pela defesa se em algum processo anterior foi dito que além de consumir drogas junto com Cleide, também fazia programas com ela, respondeu]
Sempre foi
[garota de programa]
. A gente só ficava mesmo porque eu levava droga, se eu não levasse droga não tinha lance, não rolava nada, entendeu? Porque ela era garota de programa, então, sempre que eu relacionava eu levava droga e a gente usava junto, mas eu nunca dava droga pra ela, assim, individual, porque nós fumávamos tudo, consumia tudo junto.
[Indagado se quando Cleide queria fazer uso de droga ligava para o apelante pedindo, respondeu]
Sim, pedia, já pediu algumas vezes pra eu comprar droga pra ela
” [interrogatório audiovisual do apelante em Juízo, gravado no relatório de mídias, id. 120544961, p. 1, fl. 415-pdf].

Infere-se ainda que esse elo associativo existente entre
Jhordan
,
Cleide
e
Givanildo
, já havia sido detectado e apurado, resultando na condenação de todos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos autos da Ação Penal 0045623-85.2017.8.11.0042, cód. 506610, do Juízo da 9a Vara Criminal da Capital, consoante sentença condenatória anexada no id. 120544953, pp. 39-ss a 120544954, pp. 1-39, fls. 168/208-pdf, e ratificada nos autos da Apelação Criminal n. 11672/2019, julgado por esta mesma c. 3a Câmara Criminal em sessão realizada no dia 07/8/2019, transitada em julgado em 08/10/2019.

Nessa esteira, ficou evidenciado o elo existente entre ambos, nas ligações telefônicas mantidas entre Givanildo e Cleide, que foram interceptadas mediante autorização do juízo, após ter sido realizado um prévio levantamento de campo para identificação dos acusados, nos quais ficou claro que
Givanildo
era fornecedor exclusivo de drogas de
Cleide
, com quem foi apreendida a
pedra de cocaína
materializada no auto de exibição e apreensão constante do id. 12044951, e que, submetida a exame definitivo de constatação n. 3.14.2017.36565-1, id. 120544952, pp. 3-7, fls. 92/96-pdf, resultou positivo para a presença de cocaína, constituindo prova incontestável de que foi ele quem forneceu drogas para ela, as quais, tentou vender para o investigador de polícia Rodrigo Coelho Câmara Pimentel, consoante relato prestado pelo referido policial na fase investigativa:

“
QUE RECEBEU INFORMAÇÕES QUE NA RUA NOVA, AO LADO DA CRECHE SANTA CLARA, NO BAIRRO JARDIM LEBLON, HAVERIA INTENSA MERCANCIA DE DROGA; QUE SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE EM UM TERRENO BALDIO, EM CONVERSA COM A SUSPEITA CLEIDE PEREIRA QUEIROZ, PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A DENÚNCIA, A MESMA INFORMOU AO DEPOENTE QUE POSSUÍA UMA PEQUENA QUANTIA DE DROGA PARA VENDER NO VALOR APROXIMADO DE 30,00 REAIS; QUE NESSE MOMENTO DOIS RAPAZES SE APROXIMARAM E ESSA SUSPEITA INFORMOU AO DEPOENTE QUE ELES SERIAM COMPRADORES DE DROGA [...] QUE COM A SUSPEITA CLEIDE FOI LOCALIZADO DEZ REAIS, UM CELULAR, E UMA PEQUENA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE
” [id. 120544950, p. 41, fl. 48-pdf].

Em resumo, os levantamentos realizados no curso das investigações policiais inclusive levaram à prisão de alguns associados outros desse apelante, como bem enaltecem os investigadores de polícia, ou seja, as evidências de identificação e da autoria do crime de tráfico de drogas também se liga à conformidade com que as conversas mantidas entre ele e Cleide e resultou em frutífero êxito de na apreensão da droga e a sua origem, dando assim a total credibilidade das interceptações e da palavra dos policiais, ouvidos em Juízo, que enfocam a verossimilhança da incriminação ora imputada, e também, da respectiva autoria.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” [STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009].

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” [STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016].

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, não vejo como dar procedência ao reclamo absolutório versado no anseio defensivo, razão pela qual mantenho a condenação do apelante.

Quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, infere-se que o apelante é reincidente e ainda possui maus antecedentes criminais, e a pena aplicada é superior a quatro anos, de modo a tornar defeso o pedido nesse sentido, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, do CP, à luz do enunciado da Súmula 269/STJ.

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Givanildo da Silva Bento
, vulgo “
Patinha
”, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022